Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018236-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME CORREA GRISI - CPF: 304.898.238-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE CONFIGURADA – AGRAVO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a nulidade de ação declaratória, em que não ocorreu a citação regular do requerido, eis que enviado AR em endereço diverso, acarretando o decurso de prazo para a apresentação da contestação, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório; situação jurídica levantada em sede de exceção de pré-executividade, a qual, indevidamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S/A , em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036748-15.2017.8.11.0041), não acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta em desfavor da Agravada GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.

Aduz que “(...) A agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando que o BANCO SAFRA, ora agravante, abriu uma conta corrente sem a sua autorização e que atualmente se encontra com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de suposta falha operacional da requerida”. (ID. Num. 26096489 - Pág. 4)

Relata que “(...) na petição inicial, que foi indicado o seguinte endereço, que supostamente pertenceria ao Banco Safra: “BANCO SAFRA S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no 58.160.789/0001 -28, com agência na Av. Fernando Correa da Costa, n. 2368 - Boa Esperança, CEP: 78.070 -000, em Cuiabá – MT”. (ID. Num. 26096489 - Págs. 3 e 4)

Alega que foi expedido Mandado de Citação ao Banco Safra, e que o AR de citação retornou supostamente cumprido (recebimento pelo Sr. Ademilson M. Rodrigues – Gerente Geral). Ainda, que o ID. n. 12131210 certificou o transcurso de prazo para o Banco Safra apresentar contestação.

Menciona que em 11/4/2018 foi certificado o trânsito em julgado da sentença, e que, em 12/4/2018, a Agravada iniciou o cumprimento de sentença, sendo expedida carta de citação ao Banco Safra para pagamento da condenação, no prazo de 15 dias para o mesmo endereço informado na inicial.

Assevera que a correspondência foi devolvida por endereço insuficiente, sendo que a Autora/Agravada novamente apontou na inicial o mesmo endereço.

Argumenta que “(...) a agravada requereu a execução do valor de R$ 196.958,78, tendo em vista as astreintes/multa diária devidas diante do suposto descumprimento de obrigação de fazer, estipulada na decisão de fls. 246”. E que “(...) No ID 13539580 consta a correspondência devolvida como “MUDOU -SE””. (ID. Num. 26096489 – pág. 6)

Defende que a Agravada indicou o endereço do Banco Safra erroneamente, e que o AR não foi recebido pelo mesmo, mas sim pelo Banco do Brasil, de forma equivocada.

Salienta que, diante da situação, foi proferido despacho, posicionando-se pela impossibilidade de chamamento do feito à ordem, pois já havia ocorrido o pronunciamento judicial com o trânsito em julgado, estando o processo na fase de cumprimento de sentença, aguardando manifestação do credor, motivo pelo qual foi declarada a nulidade dos atos processuais a partir do ID. N. 14099100, devendo ser excluídas as peças juntadas pelas partes divergentes da execução de sentença.

Ressalta que foram interpostos embargos de declaração, frisando que quando do ajuizamento da ação foi indicado na petição endereço que não corresponde ao Banco Safra, todavia eles não foram acolhidos.

Aduz que a agravada requereu a penhora dos valores via Bacenjud, sendo o pedido deferido, e que já em 01/03/2019 foi publicado despacho intimando as partes para se manifestarem sobre o detalhamento de bloqueio de valores. Afirma que foi apresentada Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade da citação, sendo proferida a decisão ora agravada.

Sustenta que a decisão não deve prevalecer, pois o Agravante, Banco Safra, não foi regularmente citado, sendo totalmente nula a citação.

Menciona que o equívoco quanto à indicação do endereço do Banco Safra é incontroverso e confessado pela própria Agravada, requerendo o chamamento do feito à ordem.

Defende que a decisão contraria expressamente o disposto no CPC e na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo patente a nulidade da citação, diante da indicação errônea de endereço na petição inicial.

Diz ser necessário o deferimento do efeito suspensivo, em razão do perigo da demora e da demonstração de relevância da fundamentação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a eficácia da decisão monocrática.

No mérito, pede o provimento, reformando-se a decisão monocrática, para o fim de acolher integralmente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo-se a nulidade da citação.

O pleito liminar foi deferido (ID. Num. Num. 26924469)

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento de Sentença (na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036748-15.2017.8.11.0041),
não acolheu
a Exceção de Pré-Executividade proposta em desfavor da Agravada GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o recurso comporta provimento, pois ficou demonstrado nos autos que a citação do Requerido/Executado/Agravado, na ação declaratória de inexistência de débito c/c já mencionada, a qual deu azo ao posterior cumprimento de sentença, não se efetivou regularmente (houve a citação em endereço pertencente ao Banco do Brasil S/A).

Constatou-se a citação irregular, pois houve a expedição de AR para endereço de outra instituição bancária. Assim, o Agravante não teve a oportunidade de contestar, tanto que houve o decurso do prazo para tal, acarretando incontestável cerceamento de defesa.

Desse modo, não há como albergar a tese da Agravada, qual seja, de que ocorreu o comparecimento do Agravante nos autos, após ela (Agravada) ter declinado o endereço correto; pois, isso se deu já em sede de cumprimento de sentença, sendo que, logo após, o Agravante lançou mão da exceção de pré-executividade com o intuito de questionar a ausência de citação irregular, que, a meu viso, diante dos fatos narrados, equivocadamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”, uma vez que é incontestável o vício de citação na declaratória, não havendo como executar sentença acometida de vício insanável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE CITAÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DESCONSTITUIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APROVEITAMENTO DE ATOS - IMPOSSIBILIDADE. Havendo o trânsito em julgado da sentença, a sua desconstituição, em razão de citação inválida, somente pode ser feita através da propositura de ação anulatória (CPC, art. 486) ou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o processo se desenvolveu à revelia do réu (CPC, art. 475-L, inciso I), sendo inviável tal discussão em sede de simples petição juntada aos autos. Ainda que com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual, não se pode aproveitar atos, realizados em procedimento equivocado de ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, pois esta possui procedimento específico e possibilidade de defesa com hipóteses de cabimento determinadas, o que não pode ser desconsiderado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.103720-6/001, Relator(a): Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2012, publicação da súmula em 02/03/2012)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO
. AR. INDICAÇÃO
ENDEREÇO
INCORRETO.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES
. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe à parte autora comprovar que o
endereço
indicado na inicial é realmente o
endereço
do réu, para fins de validação da
citação
por AR.

2. É nula
citação
se o AR for encaminhado para
endereço

diverso
do da parte ré, resultando evidente cerceamento do direito de defesa, sendo necessário declarar a
nulidade
da
citação
.

3. Nula a
citação
, necessário declarar a
nulidade
dos atos posteriores
, inclusive do bloqueio de valores realizado na conta corrente da executada/agravada.

3. Agravo improvido. Mantida a decisão do Juízo a quo”.

(TJDFT - Agravo de Instrumento n.
20110020251179AGI - (0025121-78.2011.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – Acórdão n. 596784 – Relator: Des. Rômulo de Araújo Mendes – julgado em 06/6/2012 e publicado em 21/6/2012)

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada merece ser reformada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de
acolher a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo-se a nulidade da citação na ação declaratória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020